Tribunal: TJBA
Processo: 0500494-08.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500494-08.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma 08 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade APELADO: ANTONIO PEREIRA DO LAGO JUNIOR Advogado(s):DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA Relatora: Nartir Dantas Weber ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, em face das provas coligidas nos autos impõe-se a condenação do Acusado. 2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos na instrução processual. 3. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e desde que ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. 4. Reformada a sentença absolutória para condenar o Réu como incurso nas sanções do artigo 157, do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500494-08.2019.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Antônio Pereira do Lago Júnior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença fustigada e condenar o réu Antônio Pereira do Lago Júnior à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, cumulada ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.